Tribunal: TJES
Processo: 5011350-19.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011350-19.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A
RECORRIDO: IDALINA LUIZA PEREIRA BODART
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5011350-19.2025.8.08.0035
RECORRENTE:
SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A
RECORRIDA:
IDALINA LUIZA PEREIRA BODART

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE URGÊNCIA. DESCOLAMENTO DE RETINA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EM TEMPO HÁBIL. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARTICULAR. DEVER DE REEMBOLSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de ressarcimento cumulada com indenização por danos morais proposta em face de operadora de plano de saúde, na qual a parte autora alegou falha na prestação do serviço diante da não viabilização de cirurgia de urgência para tratamento de descolamento de retina, circunstância que a compelira a realizar o procedimento em rede particular, suportando os custos correspondentes.

2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 23.455,00 a título de danos materiais, bem como R$ 7.000,00 a título de danos morais.

3.
Insurge-se a recorrente sustentando, em síntese, a inexistência de negativa de cobertura, alegando que a autora optou voluntariamente por atendimento fora da rede credenciada, inexistindo falha na prestação do serviço.

4. Inicialmente, não há preliminares a serem apreciadas, estando o recurso regularmente interposto, razão pela qual passo ao exame do mérito, nos limites da devolutividade recursal.

5. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço pela operadora de saúde, bem como da consequente obrigação de reembolso das despesas médicas realizadas fora da rede credenciada e da configuração de dano moral indenizável.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

7. Do conjunto probatório constante dos autos, resta evidenciado que a autora foi diagnosticada com descolamento de retina, quadro clínico que, por sua própria natureza, demanda intervenção cirúrgica em caráter de urgência, sob pena de risco concreto de perda irreversível da visão.

8. Não obstante a gravidade da situação, verifica-se que a operadora de saúde não viabilizou, em tempo razoável, a realização do procedimento cirúrgico, limitando-se a encaminhamentos para exames e consulta cardiológica, sem qualquer registro efetivo de agendamento cirúrgico.

9. Ademais, os elementos constantes dos autos demonstram que, mesmo após reiterados contatos administrativos, a parte autora não obteve solução concreta para a realização do procedimento, sendo informada da inexistência de pedido cirúrgico no sistema da operadora.

10. Tal circunstância evidencia inequívoca falha na prestação do serviço, notadamente no dever de organização, informação e efetiva disponibilização do tratamento adequado, sobretudo em situação de urgência médica.

11. Não se sustenta a alegação da recorrente de que a autora teria optado voluntariamente por atendimento particular, porquanto restou demonstrado que a contratação externa decorreu da inércia da operadora e da necessidade imediata de intervenção cirúrgica, sendo medida imposta pelas circunstâncias do caso concreto.

12. Nessas condições, impõe-se o reconhecimento do dever de reembolso integral das despesas suportadas pela autora, uma vez que a conduta da operadora inviabilizou a utilização da rede credenciada em tempo hábil.

13. No que tange ao dano moral, este igualmente se mostra configurado, pois a situação vivenciada pela autora extrapola o mero aborrecimento cotidiano, envolvendo quadro de extrema angústia, insegurança e risco concreto de perda da visão, decorrente da falha no atendimento do plano de saúde.

14. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

15. Assim, inexistem elementos aptos a justificar a reforma da sentença, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

16. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

17.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)